Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-87.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700279-87.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVANI FERREIRA APELADO: RAQUEL DE FREITAS CHAVES, BRAZ FERREIRA OLIVERIO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por OSVANI FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama. Em análise dos autos, verifica-se que o apelante não recolheu preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, intime-se a parte apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. O Brasília, 2 de julho de 2025 17:38:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador